Tribunal: TJDFT
Processo: 0749032-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749032-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: KARINA SPILLER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53510172) interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por KARINA SPILLER em desfavor da agravante determinou a suspensão do processo de referência (0720314-82.2022.8.07.0001), tendo em vista que a solução da lide é dependente do julgamento da ação de rescisão (processo no 0724803-02.2021.8.07.0001) que tramita no Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Há nos autos de origem notícia de prolação de sentença nos autos do processo no 0724803-02.2021.8.07.0001 (ID 194993608 - processo referência), com trânsito em julgado em 19/4/2024 (ID 194993620 - autos de origem). Diante da possível perda do objeto do presente recurso, intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, na ocasião o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador